Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie, ao passo que o art. 521 dispõe acerca das situações em que a caução pode ser dispensada.
2. No caso, o pedido de levantamento envolve valor expressivo, o que enseja risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, mostrando-se prudente autorizar o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.